Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716966-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUZIMAR GOMES DE MIRANDA, JOSE DO CARMO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho o pedido feito pela Procuradoria de Justiça no ID no. 45117687. Intime-se o Ministério Público de primeiro grau para, caso queira, apresentar contrarrazões recursais ao recurso interposto por Luzimar Gomes de Miranda. Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça para que emita parecer de mérito. Por fim, façam-me conclusos para decisão. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador